Tribunal: TJPA
Processo: 0800092-67.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800092-67.2018.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: PAULO CORDEIRO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO.
NÃO ATENDIMENTO NA FORMA DA LEI. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA, RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800092-67.2018.8.14.0124

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
(ADV. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/PA Nº 128.341)

APELADO: PAULO CORDEIRO PEREIRA
(SEM ADV. CONSTITUÍDO)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA que -, nos autos da AÇÃO (processo em epígrafe), em que litiga com
PAULO CORDEIRO PEREIRA
– extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Razões recursais anexas.

Não foram apresentadas contrarrazões, por ausência de triangulação da relação processual.

Verificada irregularidade processual no preparo do Banco, proferi decisão determinando:

“(...)
Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias: 1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou, 2) caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos
”.

O Banco recorrente protocolizou petição requerendo “
Compulsando os autos, vem a parte autora requerer a CONCESSÃO DE PRAZO, para juntar aos autos o respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal”.

É o essencial relatório.
Sem revisão da redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

Em análise aos requisitos de admissibilidade recursal, assento, de plano, que é hipótese de
não

conhecimento do recurso, explico.

I
mpende esclarecer, acerca do pedido de dilação de prazo para complementação do preparo recursal que, ao lado de não possuir amparo legal, se trata de prazo peremptório, sendo que o seu não atendimento, acarreta preclusão.

Outrossim, segundo o
Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, em seu Enunciado 97, expressa:
É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo.

Logo, por total falta de amparo legal, indefiro o pedido.

Oportuno, acrescentar que a
regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis
.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, houve a devida intimação da parte recorrente para cumprir as providências elencadas no despacho supracitado, com vistas a regularizar o recolhimento do preparo recursal, contudo a apelante descumpriu as normas vigentes, uma vez que, quedou-se inerte,
o que corrobora a ausência do regular preparo
e
importa na deserção do recurso.

Em outras palavras, intimado para suprir a deficiência na comprovação do preparo recursal, deveria o Apelante ter comprovado a realização do recolhimento
, o que deixou de proceder.

Impende acrescentar, que,
o art. 9º, § 1º e 10, da
Lei Estadual nº 8.328 de 2015
, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará é expresso ao tratar sobre a comprovação das custas processuais,
verbis:

“Art. 9º (...)

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente,
concomitantemente
com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação: I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado,
o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto
: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira”.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo,
se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada
, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007,
caput
(
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
), do CPC.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC.

2.
Por certidão de id. 3385049 ficou consignado que a determinação contida no Despacho de id. 3055053 transcorreu in albis
. 3.
O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.
4. Recurso não conhecido”.

(7279724, 7279724, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-30, Publicado em 2021-11-25).

Forte nesses argumentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, ante a sua manifesta deserção.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 16/07/2024